Tribunal: TJDFT
Processo: 0011225-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011225-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28756629, foram acostados os cálculos referentes às anuentes HELENA MARIA FERREIRA NUNES, JACIRA SILVA DOS SANTOS e MARIA ELISA HECHT NUNES. Nos cálculos constam também valores relativos aos honorários da execução (R$ 1.221,07). Intimadas as partes, o exequente informou no ID: 29291419 que não concorda com as planilhas. Assevera que a “(...) contadoria não incluiu nos cálculos referentes aos honorários da execução (ID 11962052) o montante devido aos substituídos ADENIR JOSE DE OLIVEIRA SOUSA, ERCI MARIA DE SOUSA, ERIVALDO FERNANDO FERNANDES, JOSE RICARDO MELO, MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LEAO, MARIA CRISTINA RIBEIRO BRANQUIN, MARIA DE FATIMA DA SILVA, MARIA FERREIRA CAMPOS DE PAULA, ORLANDO SEBASTIÃO NUNES, PEROLINA RODRIGUES DO AMARAL MANOEL e ROSA ELISIA DE OLIVEIRA (...)”. O Distrito Federal não se manifestou quanto aos cálculos (ID: 29867893). De igual modo, manteve-se inerte quanto à impugnação do exequente (ID: 30808747). A Contadoria consignou que, por não haver determinação, não foram considerados os honorários de execução na planilha de cálculo (ID: 31998303). Pois bem. No ID: 26753433, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos concernentes às anuentes HELENA MARIA FERREIRA NUNES, MARIA ELISA HECHT NUNES e JACIRA SILVA DOS SANTOS. A cláusula 7 do acordo firmado entre as partes reza: 7.O Distrito Federal pagará os honorários advocatícios fixados nas execuções, conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários. 7.1. As partes suportarão os honorários advocatícios fixados em sede de embargos à execução, após o trânsito em julgado do acórdão que os julgar, independente do prosseguimento da execução a que se referem. 7.2 .Não haverá condenação em honorários nos processos em que a parcela (ainda) não tiver sido fixada, salvo nos casos em que as ações prosseguirem por força da falta de anuência de todos ou alguns beneficiários. Dessa forma, a verba integral referente aos honorários da execução será calculada após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários. Diante do exposto, indefiro a impugnação do exequente. Manifestem-se as partes tão somente quanto aos valores relativos aos créditos das anuentes. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador